Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0749126-26.2021.8.07.0016 RECORRENTES: FABIO OLIVEIRA LIMA, LIMA E MORAES TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por FABIO OLIVEIRA LIMA e OUTRO (ID 67786850) e sobrestou o apelo especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 67788021), situação primeira que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo de FABIO OLIVEIRA LIMA e OUTRO também permanecesse sobrestado, “aguardando o julgamento do RE 1412069/PR (Tema 1.255 do STF) e a adoção de uma das providências do art. 1.040 do CPC, dada a pendência da questão no recurso especial da parte adversária” (ID 77796717). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031